Tribunal: TCU
Processo: 042.068/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.068/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jacy Rodrigues Lopes (XXX.503.606-XX); Jamison Almeida da Silva (XXX.458.842-XX); Jefferson Santos Barbosa (XXX.942.006-XX); Joao Inacio Guimaraes da Silva (XXX.620.278-XX); Jociane Lima de Oliveira (XXX.686.453-XX); Jocinei Eliam Pereira Leite (XXX.415.321-XX); Johannes Timm Wienke (XXX.677.750-XX); Jorciney de Oliveira Ismael (XXX.536.767-XX); Jose Alcimar Batista Baia (XXX.951.826-XX); Jose Augusto de Melo Rocha Filho (XXX.267.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.